Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733131-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA RECORRIDO: CLÍNICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As associações possuem legitimidade condicionada para ajuizamento de ação civil pública, devendo, além de ser constituída há pelo menos um ano, possuir pertinência temática, ou seja, fazer constar dentre as suas finalidades alguma das hipóteses previstas no inciso V, alínea b, do artigo 5o, da Lei n. 7.347/1980. 2. A ausência dos requisitos previstos na legislação correlata para o ajuizamento da ação civil pública impede seu regular processamento, devendo a inicial ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1985, 81, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que preenche todos os requisitos para a propositura da ação civil pública, tendo em vista a comprovação do tempo de constituição da sociedade, bem como a competência da recorrente para representar ativamente os associados em juízo, por meio de medidas judiciais em defesa e no interesse da categoria médica, que tenham por objeto questões relacionadas ao exercício da medicina, atuando na defesa dos direitos dos médicos dermatologistas e na promoção da saúde da população. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado José Alejandro Bullón Silva, OAB/DF 13.792. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo recursal, por se tratar de ação civil pública, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1985, 81, inciso II, do CDC, e 18 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O Estatuto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, juntado aos autos no ID n. 55245985, define a recorrente como sendo uma associação sem fins lucrativos e suas finalidades estão previstas no artigo 3o do mencionado documento. Nesses termos, apesar de cumprir o requisito temporal para ajuizamento da presente ação, ou seja, ter sido constituída há pelo menos 1 (um) ano, constata-se que as suas finalidades institucionais não se subsomem a nenhuma das hipóteses delineadas na alínea b, do inciso V, do artigo 5o, da Lei n. 7.347/1980 (...). O estatuto social da apelante contempla finalidades meramente associativas, sociais e científicas, na defesa exclusiva de seus profissionais médicos, sem incluir a generalidade de consumidores que eventualmente se sintam prejudicados por algum procedimento invasivo cometido por profissional diverso” (ID 59055257). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e cláusulas constantes do estatuto, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.471.097/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A LACP (art.5o) legitima não apenas órgãos públicos a defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Também as associações receberam tal autorização. No entanto, contrariamente aos demais habilitados, possuem (as associações) legitimação condicionada. O exercício do direito de acao por parte das associações demanda o cumprimento de condições: (i) a condição formal, que exige constituição nos termos da lei civil; a (ii) condição temporal, referente a constituição ha pelo menos um ano; e (iii) a condição institucional, que exige que a associação tenha dentre os seus objetivos estatutários a defesa do interesse coletivo ou difuso. As associações que pretendem residir em juízo na tutela dos interesses ou direitos metaindividuais devem comprovar a chamada pertinência temática. Cumpre-lhes demonstrar a efetiva correspondência entre o objeto da ação e os seus fins institucionais (...)" (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1150424/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes DJe 24/11/2015). Igual teor: EDcl no REsp n. 1.931.435, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/9/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono José Alejandro Bullón Silva, OAB/DF 13.792. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027